Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA. NULIDADE DO JULGAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O recurso de embargos de declaração presta-se a sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, vícios previstos no artigo 619, do CPP, mas não à reapreciação da causa.
2. Rejeita-se a alegação de omissão, quando o embargante pretende na verdade alterar a conclusão do julgado, contrária às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, de natureza eminentemente integrativa.
3. A ausência de intimação da nova Defesa constituída pelo recorrente para a sessão de julgamento viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.